Tribunal: STF
Processo: Rcl 39767
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Lopes Prado prestou as seguintes informações:
     Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. afirma haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010907-32.2016.5.03.0174, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Narra que o interessado, Adivaldo Rosa Silva, ajuizou ação contra si e Telemar Norte Leste S.A., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerando o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Relata a procedência parcial dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento acerca da ilicitude da terceirização. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado. Agravo de instrumento foi desprovido, bem como o agravo interno.
    Afirma desrespeitado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Diz da insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.427/1997. objeto social. Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado. O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 24 de maio de 2017, de recurso ordinário. 
    Assevera a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço objeto da concessão, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual operação integrada à dinâmica produtiva da empresa. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, tendo em vista o princípio da isonomia, a revelar inobservância da cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades-meio e fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    Em 8 de junho de 2021, Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante a substituição do pronunciamento atacado por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho formalizado em agravo de instrumento em recurso de revista.
    O reclamante interpôs agravo. Adivaldo Rosa Silva, em contraminuta, aponta o acerto da decisão agravada. Diz ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso de revista. Alude à existência de subordinação e à ilicitude a terceirização 
    E, em 14 de abril de 2021, reconsiderou a decisão proferida, no que ausente substituição do ato impugnado, para determinar a sequência do processo.
    O Tribunal relata o histórico processual. 
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Sublinha ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 posterior ao ato reclamado, dizendo manuseada a medida como sucedâneo recursal. Afirma a inadequação do incidente quando operada a preclusão maior do ato impugnado.
    A conclusão do exame da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato. 
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 24 de maio de 2017, de recurso ordinário.
    2. No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior.
    Relativamente à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados na decisão impugnada, que o Tribunal Regional do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pela interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, mesmo de forma implícita, com base na isonomia, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.427/1997, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    […]
    Analisando o contexto fático dos autos, verifica-se da prova documental produzida que o reclamante foi admitido para exercer a função de Reparador de Linhas e Aparelhos (CTPS - ID 4fc55d9 - Pág. 6). Em tais condições, não há dúvida de que as atribuições do autor se enquadram perfeitamente dentro das atividades-fim da tomadora de serviços, pois ele trabalhava diretamente na manutenção da rede de telefonia, atividade que não pode ser caracterizada como meio, mas, ao contrário, é finalística e essencial à dinâmica empresarial da tomadora de serviços (TELEMAR).
    Aliás, o próprio art. 60 da Lei 9.472/97 preceitua, em seu caput, que serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação e as atividades desenvolvidas pelo reclamante se inseriam nesse conjunto. Não se perca de vista que a Lei nº 9.472/97 (que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais) define serviço de telecomunicações e a estação de telecomunicações como essenciais à transmissão de dados (artigo 60, §§ 1º e 2º).
    Conclui-se, assim, na esteira do demonstrado, que a Telemar, por meio de interposta empresa (Telemont), admitiu indiretamente o obreiro para executar atividade-fim ou atividade essencial, sob sua subordinação, ao invés de fazêlo, como seria correto, de forma direta.
    A contratação indireta desse tipo de serviço mostra-se, portanto, incompatível com o instituto da terceirização, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de terceirização lícita possibilitadas pela legislação pátria, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST anteriormente citada.
    Outrossim, a contratação de trabalhador para o exercício de função intrinsecamente ligada à atividade-fim da tomadora dos serviços conduz à integração do trabalhador na dinâmica organizativa e operacional, caracterizando-se a subordinação estrutural, que dispensa a prova acerca da subordinação direta.
    Destarte, o conjunto probatório confirma que é ilícita a contratação do reclamante pela reclamada Telemont, empresa interposta, configurando a fraude trabalhista repudiada pela Súmula 331 do TST, pelo artigo 9º da CLT e, ainda, pelo princípio constitucional da isonomia previsto no caput e inciso I do artigo 5º c/c o inciso XXX do artigo 7º da CR/88.
    Desse modo, o vínculo de emprego deve ser declarado como havido diretamente com a tomadora dos serviços, ou seja, com a Telemar Norte Leste S.A., durante todo o período contratual. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É impróprio potencializar a distinção entre atividade meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010907-32.2016.5.03.0174, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator